Tribunal: STF
Processo: RE 1260168
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 20.3.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro nos seguintes termos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 20).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.3.2020, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro opõe, em 26.3.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 21).
    A embargante alega ser a decisão embargada omissa e argumenta que “foi fixada tese, em repercussão geral, com o número 917, com o seguinte enunciado: ‘Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal’. Não há dúvida de que a discussão contida no presente processo é rigorosamente a mesma” (fl. 2, e-doc. 21).
    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração “para que seja suprida a omissão, pronunciando-se Vossa Excelência sobre a submissão do presente recurso à repercussão geral (tema 917)” (fl. 5, e-doc. 21).
    3. O embargado pede a rejeição dos embargos (e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste à embargante. 
    5. Confira-se trecho da decisão proferida pelo Tribunal de origem, cuja reforma a embargante pretende:
    “(...) vê-se que a Lei n. 5.628, de 07 de outubro de 2013, de iniciativa parlamentar, que proíbe o estacionamento de qualquer tipo de veículo automotor no Aterro do Flamengo e suas dependências, nos dias de eventos, ainda que cedidos para a iniciativa privada, mesmo que a título precário, foi aprovada com violação à reserva de iniciativa do Prefeito Municipal, porquanto disciplina matéria de sua competência privativa – organização e funcionamento da Administração Pública. 
    Aliás, e como destacado no v. acordão de fls. 76/82, a lei impugnada ‘tem caráter eminentemente organizacional no âmbito municipal, uma vez que restringe a utilização de bens públicos de uso especial em eventos pontuais a serem realizados na Cidade do Rio de Janeiro. Nessa ótica, a matéria da lei impugnada é, por certo, de interesse local, e se encontra abarcada pela competência do Poder Executivo Municipal, por força no disposto no art. 358, I e II, da CE/RJ’. 
    Registre-se, por oportuno, que a douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, ressalta que, verbis, “a legislação municipal, à evidência, disciplina atribuições típicas da Administração Pública Municipal, como oportunamente ressaltado pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, interferindo na possibilidade do Executivo em realizar o ordenamento do tráfego em área pública” (fl. 43). 
    A lei impugnada, decerto, ao tratar da forma de utilização de bens públicos de uso especial em eventos pontuais a serem realizados na Cidade do Rio de Janeiro, matéria que, por sua natureza refere-se à organização e ao funcionamento da Administração Pública, é reservada ao Chefe do Poder Executivo, violou os artigos 7º, 112, parágrafo 1º, inciso II, alínea “d” e art. 145, inciso IV, alínea ‘a’”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, impondo, por conseguinte, o reconhecimento do vício de iniciativa” (fls. 5-6, e-doc. 12).
    6. No julgamento o Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911-RG (Tema 917), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou:
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (DJe 11.10.2016). 
    Na espécie, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da lei municipal concluindo serem de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo leis locais que versem sobre organização e funcionamento da Administração Pública. Esse entendimento harmoniza-se com o assentado no julgamento do Tema 917 da repercussão geral, quando também se reconheceu ser de competência privativa do chefe do Poder Executivo lei sobre a estrutura da Administração Pública, pelo que não devem ser acolhidos os presentes embargos por inexistir a alegada omissão. 
    7. Como assentado na decisão embargada, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto a serem de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo local leis que versem sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública.
    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.
    9. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora